Tribunal: STF
Processo: ARE 1509413
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Helderson Rodrigues Messias interpôs dois agravos para combater decisões negativas de admissibilidade recursal proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 19) e pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 128).



    Em suas razões recursais (eDocs 24 e 114), o agravante refuta os fundamentos dessas decisões e reforça as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária.



    Verifico, ao examinar os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos, que aqueles foram deduzidos em face de acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 19) e pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 108) que estão, respectivamente, assim ementados:



    Estelionato praticado contra idoso Nulidades não configuradas Preliminares rechaçadas Condenação imposta pela origem Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas Impossibilidade de absolvição Penas reajustadas Regimes que comportam abrandamento Recursos parcialmente providos.



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, INC. II, G, DO CP. CRIME COMETIDO COM VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE À PROFISSÃO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. VIOLAÇÃO AO ART. 171, § 4º, DO CP. REPERCUSSÃO DA LEI N. 14.155/21 NA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE RELEVÂNCIA DO RESULTADO GRAVOSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619 DO CPP. MATÉRIA PRECLUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 171, § 5º, DO CP, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. PRECEDENTES. REPRESENTAÇÃO. ATO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A agravante prevista no artigo 61, II, g, do Código Penal, determina o agravamento da sanção do agente quando este pratica o delito mediante a violação dos deveres profissionais que lhe são impostos por lei ou em estatutos reconhecidos por lei, inexistindo qualquer menção à necessidade de o ilícito haver sido praticado em razão da profissão, e não apenas por ocasião dela. Nesse sentido, é suficiente que o acusado cometa a infração penal ao exercer abusivamente a sua profissão, violando os deveres que lhe são inerentes. II - Na presente hipótese, as instâncias de origem, com base em análise motivada dos autos e elencando fundamentos concretos extraídos do contexto delitivo, entenderam como adequada a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, g, do Código Penal, tendo em vista que o ora agravante, advogado experiente, que inclusive já chegou a ocupar o cargo de vice-presidente da OAB local, teria se valido de sua condição de advogado para induzir e manter em erro a vítima, fazendo-a crer que pagava as despesas cartorárias relativas à suposta realização de inventário extrajudicial, por meio de emissão de falsos recibos. Tais argumentos revelam-se suficientes para amparar a conclusão de que o agravante teria praticado o crime de estelionato mediante a violação dos deveres éticos inerentes à sua profissão de advogado e não se confundem com as elementares exigidas pelo tipo penal, o qual consubstancia crime comum, afigurando-se idôneos a fim de motivar a incidência da sobredita agravante. III - O acórdão recorrido não enfrentou a tese aventada na presente irresignação consistente no argumento de que, após as alterações promovidas pela Lei n. 14.155/21, a incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 171 do Código Penal dependeria da demonstração da relevância do estado gravoso, elemento que estaria ausente nos presentes autos. Assim, mesmo tendo sido opostos embargos de declaração, a matéria não foi examinada pela Corte de origem, nos termos em que alegados no presente reclamo, o que impede o conhecimento do tema por este Tribunal Superior, dada a ausência de indispensável prequestionamento. Precedentes. IV - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, indicadas no recurso analisado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, situação esta inocorrente na presente hipótese. V - A Corte de origem invocou fundamentos para determinar o prosseguimento da ação penal que estão em sintonia com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência consolidou-se no sentido de que a aplicação do art. 171, § 5º, do CP, deve ocorrer somente quando a persecução penal estiver na fase policial, sendo descabida quando oferecida, e recebida, a exordial acusatória, como ocorreu no presente caso. Com efeito, na presente hipótese, a denúncia foi recebida no dia 22/4/2019 (fl. 234), antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que ocorreu em 23/1/2020. VI - De mais a mais, conforme registrado pelo acórdão recorrido, constatado que a vítima, inequivocamente, levou ao conhecimento da autoridade policial o fato criminoso, manifestando evidente interesse na persecução penal, resta plenamente satisfeito o requisito relativo à condição de procedibilidade da ação penal, porquanto a representação do ofendido, nas ações penais públicas condicionadas à representação, prescinde de formalidade, de modo que entendo cumpridas as exigências legais. De fato, não há necessidade de que exista nos autos peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve ao conhecimento das autoridades o ocorrido, como ocorreu na presente hipótese. Precedentes. VII - Por fim, incabível o pedido de intimação prévia da data de realização da sessão de julgamento do recurso, pois o julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração, na esfera criminal, não admite sustentação oral e independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido.



    Em decisão de 10/9/2014, reconheci, de ofício, a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e converti o julgamento em diligência, com determinação ao Juízo de primeira instância para que remeta os autos ao órgão acusatório, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (eDoc 193).



    Em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo n. 1500321-76.2018.8.26.0083), constatei que a diligência determinada nestes autos já foi cumprida, embora frustrada a tentativa de realização de ANPP, porquanto recusada pelo Sr. Procurador-Geral de Justiça.



    Nas razões dos recursos extraordinários (eDoc 24 e 114), apontam que os acórdãos recorridos violaram o art. 5º, XL, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República. 



    Pela similitude das alegações recursais, bem como dos fundamentos dos respectivos acórdãos, aprecio os recursos em conjunto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Destaco, inicialmente, que o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça foi parcialmente inadmitido com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 RG, Tema 660, de Relatoria do ministro Gilmar Mendes). 



    O recorrente não interpôs, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com agravo, nessa dimensão.



    Quanto à violação ao art. 5°, XL, da Constituição Federal, entendo assistir parcial razão ao recorrente. 



    Não se desconhece que o art. 171, §5º, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, do Código Penal, introduziu uma norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do CPP.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (art. 5º, XL, CF/88) aplicando-se a ação penal em curso, exigindo a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao ora agravante o cometimento do crime de estelionato. 



    Ocorre que, no caso em exame, além de as vítimas terem atuado como assistentes de acusação, como bem observou o Desembargador Relator, os elementos constantes destes autos evidenciam a inequívoca manifestação das vítimas no sentido da instauração da persecução penal em desfavor do ora recorrente.



    Vale, por isso mesmo, transcrever o seguinte fragmento do acórdão recorrido (eDoc 19, fl. 7):



    A nova lei trouxe condição de procedibilidade para início do inquérito e da ação penal, qual seja, a representação do ofendido ou de seu representante legal. Ocorre que, a representação nada mais é do que uma manifestação de vontade feita pela vítima no sentido de que quer que os fatos sejam apurados. 



    Deste modo, o simples comparecer a Delegacia de Polícia, noticiando o delito pelo qual se mostrava inconformada, bem como seu comparecimento em Juízo, relatando os fatos e noticiando o prejuízo, mais que evidencia tal vontade



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 77.576/RS, Ministro Nelson Jobim; HC 80.618/MG, Ministro Celso de Mello; RHC 116.171/DF, Ministra Cármen Lúcia: 



    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.



    (RHC 123.086/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)



    (…) O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 182.231-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)



    Por outro lado, entendo que a nova redação dada pela Lei 14.155/2021 ao art. 171, § 4º, do Código Penal, por ser mais benéfica ao recorrente, deve retroagir (art. 5º, XL, CF/88) aplicando-se a ação penal em curso. 



    Dessa forma, com o advento da referida lei, o patamar de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, em razão de cometimento de crime de estelionato contra vítima idosa, inicia em 1/3 podendo ir até o dobro, consoante a relevância do resultado gravoso, não mais subsistindo a automática aplicação da pena em dobro.



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, e, na parte conhecida, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover parcialmente o recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem aplique ao caso a nova redação dada pela Lei 14.155/2021 ao art. 171, § 4º, do Código Penal, por ser mais benéfica ao recorrente. 



    4. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente